Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-47.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Acolhimento da alegação de julgamento extra petita, no tocante ao fundamento de capitalização dos juros e sua limitação, nos termos da Lei de Usura,

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Acolhimento da alegação de julgamento extra petita, no tocante ao fundamento de capitalização dos juros e sua limitação, nos termos da Lei de Usura, artigo 192 da CF e Súmula 596 do STF. Sentença anulada. Análise do mérito do processo, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência anulada. Recurso parcialmente provido.